Tribunal: TJMT
Processo: 0000234-96.2015.8.11.0026
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000234-96.2015.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DA SILVA LIMA - CPF: 593.836.901-00 (APELADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), WILSON INACIO DA SILVA - CPF: 468.661.081-87 (APELANTE), MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA - CPF: 284.159.491-20 (ADVOGADO), LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - CPF: 046.291.761-44 (ADVOGADO), ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – FUNGIBILIDADE – POSSIBILIDADE – ARTIGO 92O DO CC/73 – APLICÁVEL AO CASO – ART. 554 DO CPC VIGENTE - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – ARTIGO 561, INCISOS I, II, III E VI DO CPR DEMOSTRADOS – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – A fungibilidade de que se trata o artigo 554 do Código de Processo Civil vigente (art. 930 do CPC/73) deve ser aplicado entre os interditos possessórios de manutenção para reintegração.

(2) – A comprovação de domínio não interfere na lide possessória, devendo esta ser examinada e decidida tão somente sob o enfoque posse.

(3) - Para o reconhecimento de procedência do pedido de reintegração de posse faz-se necessário que o autor comprove a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu bem como a perda da posse. Constatados tais requisitos, não imiscuindo em relação à possível direito de propriedade, correta a sentença que, fazendo as razões de fato e de direito, julga procedente a demanda e reintegra o autor na posse do imóvel esbulhado.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE proposta por MARCO ANTONIO DA SILVA LIMA em face de WILSON INÁCIO DA SILVA, processo distribuído junto a Vara Única da Comarca de Arenápolis. Sustentou o autor que é proprietário das chácaras 07, 11, 12, 13, 14, 16, do Loteamento São Mateus. E que, posteriormente, adquiriu o lote 15, momento em que sobre este passou a exercer sua posse. Que, em 23/12/2014 foi notificado pelo réu, afirmando ser este suposto proprietário do lote 15. E, neste contexto, temendo ser turbado em sua posse sobre o citado lote, ingressou com o presente interdito possessório, almejando proteção judicial vez que, segundo o afirmado, residiu à perfeita identificação do artigo 927 do CPC c/c 1.196 do CC. Liminar indeferida, confirmada por esta Câmara (RAI 56118/20154) –ID. 191491084.

Alcançando a fase de sentença, o magistrado de piso que a elaborou e subscreveu – DR. DIEGO HARTMAM – fazendo as razões de fato e de direito, concluiu como preenchido os requisitos legais prescritos à espécie, JULGOU PROCEDENTE a demanda e, neste contexto, a considerar que a área já estava turbada, determinou que o Réu a desocupasse voluntariamente, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de desocupação coercitiva além da aplicação da multa, esta fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia. Condenou, ainda, o Réu ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, nos termos do § 2o, do artigo 20, do Código de Processo Civil.

DO RECURSO - Sustentou o Réu em grau recursal que, ao contrário do posicionamento trazido pela sentença, o autor não comprovou o exercício de sua posse. Que os documentos apresentados, baseada na criação de bovinos, pagamento de impostos, energia elétrica, não encontra suporte probatório, à exceção do contrato de compra e venda (fls. 13/16), dizem respeito à imóvel diverso do objeto do litígio formalizado entre as partes.

Reside nos autos contraminuta recursal onde o Autor pugna pelo conhecimento e desprovimento recursal. Em contramão do que pretende o Réu, na valoração da prova, entende que restaram comprovados os requisitos legais preconizados pelo artigo 927 do Código de Processo Civil.

Colocar em pauta para julgamento.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

̈RELATOR ̈

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na origem, AÇÃO DE MANUTENÇAO DE POSSE proposta por MARCO ANTONIO DA SILVA LIMA em face de WILSON INÁCIO DA SILVA, processo distribuído junto a Vara Única da Comarca de Arenápolis. Sustentou o autor que é proprietário das chácaras 07, 11, 12, 13, 14, 16, do Loteamento São Mateus. E que, posteriormente, adquiriu o lote 15, momento em que sobre este passou a exercer sua posse. Que, em 23/12/2014 foi notificado pelo réu, afirmando ser este suposto proprietário do lote 15.

Escorreita a sentença e, em grau recursal, deve ser mantida, agindo o magistrado de piso com acerto insofismável. Inicialmente deve ser visto que, em sede de interditos possessórios se apresenta de todo possível à fungibilidade, isto é, a modificação de turbação para esbulho como aconteceu nestes autos que, mesmo estando o processo ‘sub-judice’ o Réu/Reconvinte, a ‘manu militari’, invadiu e cercou a área colocando uma porteira, como bem ilustra a sentença recorrida. Situação amparada pelo artigo 920 do CPC/73 e referendada no atual pelo artigo 554.

Dito isto, incursionando sobre o mérito recursal, o primeiro aspecto a ser abordado é que se trata de um imóvel (Lote 15) devidamente individualizado no BAIRRO SÃO MATEUS. Deve ser visto que o Autor é proprietário dos lotes números 07, 11, 12, 13, 14, 16, do Loteamento São Mateus. E, neste aspecto, constata-se que o lote 15 (quinze) está encartado entre os seus lotes números 14 e 16. (ID-101491084).

Também é incontroverso que, em relação ao lote 15, o Autor, para integrar sua propriedade, tratando-se de imóvel entre os lotes 14/16, ambos de sua propriedade e sobre os quais exercia posse, adquiriu o lote 15 do Senhor PEDRO FERRARI FILHO em data de 23/12/2013 através do CONTRATO (ID-101491084), sendo que, naquela oportunidade foi-lhe entregue a posse. Deve ser visto, ainda, ausência de qualquer montagem em relação à data do contrato, visto que este as firmas reconhecidas pelo Segundo Serviço Notarial de Arenápolis no dia 27/12/2013, exatamente 03 (três) dias após a assinatura do contrato. E, da somatória dos lotes acima, formou-se uma propriedade única, como se vê encartado no Mapa entranhado nos autos (ID-10149104).

Deve ser visto, no caso, um aspecto fático que não pode ser desconsiderado. Se incontroverso que o Autor tinha posse sobre os demais lotes, o porquê não o tinha em relação ao lote 15 que fica justamente entre lotes 14 e 16.

E o que chama atenção, para fins e efeitos probatórios é que, em relação ao lote 15, o próprio Réu, de soslaio, admitiu que o Autor tivesse posse sobre o mesmo.

Confira-se.

‘Na qualidade de Advogado e PROCURADOR do Sr. WILSON INÁCIO DA SILVA, brasileiro, casado, pecuarista, com domicílio na Rua Pe. João Bosco Mn. 41, CEP-78420-000 em ARENÁPOLIS-MT, por esta e na melhor forma do direito, NOTIFICO Vossa Senhoria para que tome as providências necessárias no sentido de ser providenciado, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após o recebimento desta, A RETIRARA/REMOÇÃO DE UMA PARTE DE UM CURRAL (MANGUEIRAO CONSTRUIDO EM MADEIRA E DE UM PEQUENO CASEBRE, TAMBÉM CONSTRUIDO DE MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3X2 QUE FORAM EDIFICADOS ILEGALMENTE E INDEVIDAMENTE POR VOSSA SENHORIA SOBRE O LOTE 15, LOCALIZADA NO LOTEAMENTOL SÃO MATEUS I, DE FRENTE PARA A RODOVIA MT-343, ZONA URBANA DESTA CIDADE É QUE É DA MINHA PROPRIEDADE e foi por mim, adquirida através da Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários lavrada no livro 048-AA, fls. 140, 2o Serviço Notarial e Registral do Município de Arenápolis’. (sic).

Do teor da notificação acima, duas situações se apresentam totalmente incontroversas. A posse exercida pelo AUTOR por força daquele CONTRATO. Isto porque, não se pode chegar à outra conclusão que, somando-se ao fato de o lote 15 estar entre os lotes 14 e 16, de propriedade do Autor, se este estendeu PARTE DO CURRAL no citado lote é porque, o restante foi construído no lotes 14/16. Trata-se de uma verdade lógica que não admite interpretação diversa.

Nota-se que esta notificação, expedido pelo advogado e Procurador do Réu, está datada de 17/12/2014, data anterior a celebração do negócio entre este e PEDRO FERRARI FILHO, este formalizado em data de 23/12/2013 afirmando o VENDEDOR a existência de prova antiga em relação ao citado lote 15.

Por outro lado, o próprio RÉU, em sua defesa, conforme consta da CONTESTAÇÃO apresentada, busca desqualificar a posse do AUTOR em face deste ter adquirido o citado imóvel dos Herdeiros de ATAIDE JOSÉ DA SILVA, conforme Escritura Publica de Cessão de Direitos lavrada as fls. 141/143. Nesta, tanto os CEDENTES como a CESSIONÁRIA (empresa NUTRIR – FABRICAÇÕES DE RAÇOES E SUPLEMENTOS LTDA – ME), são representados pela mesma pessoa, no caso o advogado ELIAS BERNARDO DE SOUZA. (ID-101491085).

De tudo se constata, na análise das provas documentais e ainda escudadas em DOIS BOLETINS DE OCORRENCIA POLICIAL, que numa análise conjuntural em relação às provas existentes nos autos, de todo contexto probatório, já fornecem elementos haveis à constituição do direito do autor, dentro dos requisitos estabelecidos à época, pelo artigo 927, incisos I,II, III e IV,do Código de Processo Civil. Por outro lado, não reside o mínimo de prova de que o REU possa ter posse no citado bem. Isso porque, mesmo em relação a qualquer direito material, a CESSIONÁRIA se trata da pessoa jurídica NUTRIR LTDA. Segundo porque, aquela ESCRITURA PUBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS, não lhe outorgou posse que deve ser visto como a exteriorização de um fato.

Certo é que, no presente caso, munida da ESCRITURA PUBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS pelos herdeiros de ATAIDE JOSE DA SILVA, foi feito pela empresa NUTRIR LTDA o arrolamento extrajudicial, por força de escritura publica datada de 10/2/2015 e, neste contexto, recebeu a propriedade do bem, por força do R.2.3055, do CRI de ARENÁPOLIS, mas no caso, todos estes aspectos são de irrelevância jurídica para o caso. Isto porque, o que se discute em INTERDITO POSSESSÓRIO é posse e, em nenhum momento, nem superficialmente constata-se que o Réu já tenha exercido posse sobre o Lote 15.

E não se pode olvidar que, em face de análise dos documentos constantes dos autos, ao adquirir o imóvel, por aquisição de posse de PEDRO FERRARI FILHO, residem aspectos de fato de que, possivelmente, o domínio do da empresa NUTRIR LTDA já está obstruído por demonstração de que, possivelmente, o AUTOR já detém lapso temporal suficiente e adquirir o domínio da coisa por conta do direito da usucapião.

Mas, somado a tais fatos, sendo a posse derivada de um fato, como bem traduziu a sentença de primeiro grau:

‘Por outro lado, o suposto herdeiro e alienante do imóvel requerido SR. MÁRIO MÁRCIO QUEIROZ SILVA, afirma que jamais residiu na Comarca, não sabendo descrever as condições e características do imóvel, ou mesmo se era constituído de benfeitorias’. (...) Do mesmo modo o negócio jurídico celebrado entre o CESSIONARIO (que não é o Réu/reconvinte e sim a empresa NUTRIR) tem data posterior ao contrato de compra e venda acostado pelo autor/reconvindo e aos depoimentos que confirmam sua posse. (ID-101491086). (sic).

Desta forma, no mesmo trilho do entendimento do magistrado que subscreveu a sentença de piso, guiado seu convencimento por provas documentais e orais, o que se constatou, extreme de qualquer dúvida de que o autor exerce posse sobre o citado bem e que o réu/reconvinte, nunca teve posse.

Conforme ensinamento de Caio Mário da Silva Pereira, a ação possessória visa repelir a agressão através de meios defensivos da posse que variam na conformidade da moléstia:

"Ao possuidor ameaçado, molestado ou esbulhado, assegura a lei meios defensivos com que repelir a agressão. São as ações possessórias, que variam na conformidade da moléstia (...). A existência destas ações, com caráter próprio e rito especial, que de modo geral todos os sistemas adotam, inspira-se no objetivo de resolver rapidamente a questão originada do rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, sem necessidade de debater a fundo a relação jurídica dominial. O fundamento mesmo de se instituir procedimento especial para a tutela da posse assenta não tanto na celeridade do rito, mas principalmente em que tais ações se inauguram com uma primeira fase tipicamente cautelar (...)." (Instituições de Direito Civil - Direitos Reais, vol. IV, 18a ed., Forense:Rio de Janeiro, 2003)’

Portanto, os requisitos mínimos para o acolhimento da presente proteção possessória são o exercício da posse, o esbulho e a perda da posse do bem, conforme se pronuncia a jurisprudência:

'EMENTA: REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LEGITIMIDADE AD CAUSAM - TITULARIDADE DE INTERESSES EM CONFLITO. CONTRATO DE COMODATO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 927 DO CPC- PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. A legitimidade para a causa deve ser avaliada com a perquirição em abstrato da causa de pedir narrada em juízo, apontando-se os titulares dos interesses em conflito. A procedência da ação de reintegração de posse está condicionada à demonstração da posse do autor, do esbulho praticado pelo réu e da perda da posse, a teor do disposto no art. 927, do Código de Processo Civil. Demonstrados os requisitos do art. 927 do CPC, impõe-se a procedência da ação de reintegração de posse.' (TJMG. Proc. no 1.0479.01.021885-3/002. Des. Rel. Pedro Bernardes. Dje 17/02//2014).

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA IMPROCEDENTE. DESNECESSIDADE E IMPROPRIEDADE DA DISCUSSÃO DAS QUESTÕES AFETAS AO DOMÍNIO. RECURSO DESPROVIDO.- Para se obter o direito à reintegração de posse de imóvel faz-se necessária a comprovação dos elementos elencados no art. 927 do CPC. Se a parte afirma a existência de comodato verbal entre os contendores e, via de conseqüência, a sua posse indireta sobre o bem, recai sobre si, a teor do artigo 333, I do CPC, o ônus de provar o alegado. - Sem a demonstração cabal da condição de possuidor e do esbulho, não pode ser deferido pedido possessório. - A proteção possessória independe da alegação de domínio, possuindo como único fundamento o fato jurídico posse.' (TJMG - Apelação Cível 1.0686.10.011775-9/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2013, publicação da súmula em 01/02/2013)
'APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC. PROPRIEDADE. IRRELEVÂNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. (1)A individualização do imóvel turbado incumbe ao autor e é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de reintegração de posse. (2) A comprovação do domínio não interfere na lide possessória, devendo esta ser examinada apenas sob o enfoque da posse. (3)Não tendo a parte autora comprovado os requisitos previstos no art. 927 do CPC, notadamente o exercício da posse anterior, nem tampouco a celebração do aludido contrato verbal de comodato deve ser julgado improcedente o pedido de reintegração de posse.' (TJMG - Apelação Cível 1.0441.11.000546-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2012, publicação da súmula em 19/11/2012)
'AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - NÃO-COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR PELOS AUTORES E DA OCORRÊNCIA DO ESBULHO - IMPROCEDÊNCIA DA TUTELA POSSESSÓRIA POSTULADA - APELAÇÃO ADESIVA - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA -NÃO CONHECIMENTO. - Para que se possa lograr êxito quanto ao pedido possessório, o requisito primacial é a aparência de propriedade em favor do demandante, com a indevida violação desse direito pelo demandado. - Em face da ausência de prova do exercício da posse anterior pelos autores sobre o imóvel litigioso e do esbulho supostamente praticado pela ré, deve-se julgar improcedente o pedido de reintegração daqueles na posse do bem. - A ausência de sucumbência recíproca, na exegese do art. 500 do CPC, é pressuposto específico da adesão.' (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0134.07.090796-6/003, rel. Des. Elpídio Donizetti, j. em 28.10.2010)’.

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO mas lhe NEGO PROVIMENTO. Com fulcro no artigo 85, inciso 11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. (R$ 50.000,00,em face da retificação).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022